Tribunal: TJSP
Processo: 3005290-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante e fixou como termo final das diferenças devidas, decorrentes da conversão salarial em URV, a edição da Lei Comp. Est. no 1.111, de 25/05/2.010, sem a condenação dos agravados ao pagamento de honorários advocatícios – Pleito de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante e fixou como termo final das diferenças devidas, decorrentes da conversão salarial em URV, a edição da Lei Comp. Est. no 1.111, de 25/05/2.010, sem a condenação dos agravados ao pagamento de honorários advocatícios – Pleito de reforma da decisão, para que seja reconhecida a inexistência de prejuízo aos agravados nos meses de março a junho de 1.994, para o acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como para a condenação dos agravados ao pagamento de honorários advocatícios pela sucumbência na impugnação ao cumprimento de sentença – Cabimento em parte – PERÍCIA CONTÁBIL – Alegação da inexistência de prejuízo em relação aos meses de março a junho de 1.994, afastada pela perícia contábil que atestou a defasagem salarial e, por conseguinte, a obrigação de reposição da perda financeira experimentada pelos agravados em decorrência da conversão em URV – Prevalência das conclusões do perito judicial – HONORÁRIOS – Cabível a fixação de honorários advocatícios, diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença – TEMA no 410, de 21/10/2.011, do STJ – Cálculos apresentados pelos agravados que só foram corrigidos após a impugnação da agravante – Aplicação do princípio da causalidade – Honorários advocatícios devidos na hipótese – Excesso de execução a ser apurado após retificação dos cálculos pelos agravados – Verba honorária fixada em 10% do montante identificado como excesso de execução devidamente atualizado, em desfavor dos agravados – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido em parte, para condenar os agravados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, como supra citado.